Tribunal: TJDFT
Processo: 0008295-83.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LESÕES RECIPROCAS AFASTADAS. LESÃO CULPOSA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por elementos informativos.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Inviável acolher a tese defensiva de ocorrência de lesões recíprocas (artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal), uma vez que o conjunto probatório demonstrou que uma das vítimas apenas reagiu à intensa agressão perpetrada pelo réu, que lhe causou lesões em diversas partes do corpo.
4. Irritado com o fato de sua filha não querer ficar com ele no dia de visitação, o réu arrancou a criança de apenas três anos dos braços da mãe e arremessou-a ao chão, ocasionando-lhe lesões corporais. Nesse contexto, não há como ser reconhecida a lesão corporal culposa (artigo 129, §6o, do Código Penal), pois evidenciado que o réu ao menos assumiu o risco de provocar lesões corporais na vítima.
5. Mantêm-se a valoração negativa da culpabilidade, pois se mostra mais reprovável a agressão física praticada em desfavor da filha de tenra idade. Ademais, não representa bis in idem, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal.
6. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.